Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711255-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA BONAMIGO PICCOLI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIFAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. SIMPLES NACIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI no 5.469 e o RE 1.287.019, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3. Nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 3.1. Necessidade de ajustamento da solução de casos idênticos à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. 4. Em virtude do reconhecimento da inexigibilidade do tributo em análise, é devida a restituição, à autora, dos valores recolhidos do DIFAL de ICMS nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, desde que observada a regra prevista no art. 166 do Código Tributário Nacional, bem como a data de produção de efeitos da Emenda Constitucional no 87. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, 1.040, inciso II ambos do CPC, e 13, § 3o, inciso XIII, alíneas “g” e “h”, da Lei Complementar 123/2006, sob o argumento de que o DIFAL/ICMS devido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, além de não ter sido introduzido pela EC 87/2015, não tem por fundamento de validade o Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ, mas sim a LC 123/2006, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 93, inciso IX, 155, § 2o, inciso VII e VIII, ambos da Constituição Federal, repisando, para tanto, as alegações do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 927, inciso III, 1.040, inciso II ambos do CPC, e 13, § 3o, inciso XIII, alíneas “g” e “h”, da Lei Complementar 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o extraordinário no que diz respeito à assinalada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, cabe dar curso ao apelo extremo quanto ao indicado malferimento ao artigo 155, § 2o, inciso VII e VIII, da CF. O recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, oportunizando a submissão do inconformismo a Suprema Corte para que, na qualidade de guardiã maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019